Tribunal: TJES
Processo: 0016688-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016688-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO REEXAME NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que determinou ao Município de Serra a expedição de Certidão de Viabilidade para empreendimento da SERRAGRO AGROINDUSTRIAL LTDA. O Ministério Público sustenta nulidade da sentença em razão de ausência de sua intervenção obrigatória e da inobservância da remessa necessária prevista no art. 496, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público no processo implica nulidade absoluta dos atos processuais; (ii) estabelecer se a falta de submissão da sentença ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, invalida a certidão de trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 178, I, do CPC, exige a intervenção do Ministério Público em processos que envolvam interesse público relevante, como os relacionados ao meio ambiente, sob pena de nulidade dos atos processuais.

4. A ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica viola o devido processo legal e o art. 279 do CPC, que prevê a nulidade dos atos praticados sem a participação obrigatória do parquet.

5. A sentença não submetida ao reexame necessário, conforme art. 496, I, do CPC, é inválida, independentemente da renúncia recursal pelo ente público, dado o caráter cogente da norma.

6. A nulidade constatada abrange a sentença e todos os atos processuais subsequentes, incluindo a expedição da Certidão de Viabilidade.

7. O retorno dos autos ao juízo de origem é necessário para assegurar a intervenção do Ministério Público e o cumprimento do reexame obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento
:

1. A ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público em processos que envolvam direitos difusos relacionados ao meio ambiente acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais, nos termos dos arts. 178, I, 179 e 279 do CPC.

2. A sentença contrária à Fazenda Pública não submetida ao reexame necessário, conforme art. 496, I, do CPC, é inválida, mesmo em caso de renúncia recursal pelo ente público.

3. O processo deve retornar à origem para assegurar a regularidade procedimental, com a devida participação do Ministério Público e o cumprimento do duplo grau obrigatório de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 178, I; 179; 279; 496, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 423; TJ-MG, AC nº 10000220138432001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 09.02.2023; TJ-DF, ApCiv nº 0036058-54.2015.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 11.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por
SERRAGRO AGROINDUSTRIAL LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou procedente o pedido autoral para determinar ao requerido que expeça Certidão de Viabilidade nos termos em que postulado no bojo dos processos administrativos nº 22110/2018 e 31177/2019 e outros correlatos para as atividades de tratamento e disposição de Resíduos não- perigosos; Usinas de Compostagem, Reciclagem e Aterro Sanitário; Comércio Atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Transmissão de energia elétrica e Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, considerando apenas o uso e a ocupação do solo, de modo a permitir o prosseguimento das demais etapas de licenciamento da área pleiteada na inicial.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alegou a nulidade da sentença devido à ausência de participação obrigatória do Ministério Público, considerando que a questão trata de direitos difusos relacionados ao meio ambiente, além de apontar "error in procedendo" e "error in judicando", sob o argumento de que a sentença não respeitou a exigência de remessa necessária estabelecida no artigo 496, inciso I, do CPC. Aduz também que a certidão de trânsito em julgado foi emitida de forma irregular, uma vez a sentença não foi confirmada por órgão colegiado, como determina o código de ritos processuais.

Nada obstante, a parte Apelante argumenta que a sentença não considerou os potenciais impactos ambientais da atividade econômica pretendida pela SERRAGRO AGROINDUSTRIAL LTDA, sendo necessária a avaliação da atividade desenvolvida pela empresa, especialmente no que se refere ao impacto sobre os recursos hídricos, de forma que a falta dessa análise desconsiderou a legislação ambiental aplicável, o que o fez amparado no documentos acostados aos recurso, especialmente no Relatório Técnico n.º 07/2022, emitida pelo CAOA - Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões apresentadas por
SERRAGRO AGROINDUSTRIAL LTDA
às fls. 304-313, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso de apelação em razão da inadmissibilidade do recurso como via de impugnação de decisão já transitada em julgado. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 11629580, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento do recurso em razão da inadmissibilidade do recurso como via de impugnação de decisão já transitada em julgado

Preliminarmente, aduz a empresa Apelada que seria
“Inadmissível Apelação contra Sentença transitada em julgado, sob pena inclusive de supressão de instância com a ́DEVOLUÇÃO ́, por Apelação, de matéria nova que não fora nem deduzida e tampouco julgada”
e que
“A coisa julgada material, formada através da sentença de mérito (art. 487 do CPC), só pode ser atacada por ação rescisória, considerando o objetivo do Ministério Público, a saber: a desconstituição da decisão de mérito transitada em julgado e que tenha um dos vícios previstos nos incisos do art. 966 do CPC”.

Argumenta ainda que
“salta aos olhos que, com o trânsito em julgado da demanda. o Ministério Público (TERCEIRO QUE NAO FIGURA COMO "PARTE" NO PROCESSO) poderia, hipoteticamente, buscar rescindir a coisa julgada através das vias autônomas de impugnação”.

Pois bem.

A preliminar de não conhecimento aventada por SERRAGRO AGROINDUSTRIAL LTDA acaba por envolver, de plano, o próprio mérito do recurso do Ministério Público Estadual, uma vez que o
Parquet,
por intermédio do recurso de Apelação Cível em análise,

ataca justamente a nulidade de atos processuais em decorrência da ausência de sua participação institucional obrigatória no feito, considerando que a questão trata de direitos difusos relacionados ao meio ambiente. Nada obstante, o recurso de Apelação Cível também sustenta a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença sob o argumento de que a sentença não respeitou a exigência de remessa necessária estabelecida no artigo 496, inciso I, do CPC.

Embora a questão afeta à nulidade de atos processuais - em decorrência da ausência da participação obrigatória do Ministério Público Estadual - e a questão da nulidade da certidão de trânsito - ante a inobservância do disposto no artigo 496, inciso I, do CPC - sejam afetas ao mérito e serão devidamente tratadas à diante, não há como analisar a preliminar em voga sem iniciar ao menos a análise quanto à nulidade da certidão de trânsito em julgado.

O art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que a sentença proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao reexame necessário, salvo nos casos expressamente previstos no § 3º do mesmo dispositivo - exceções essas que não se aplicam ao caso dos autos. Assim, independentemente da renúncia ao prazo recursal por parte do Município de Serra, o juízo de origem tinha o dever de determinar a remessa dos autos a este Tribunal para apreciação.

A remessa oficial constitui condição de eficácia do provimento jurisdicional contrário ao interesse do Estado, de modo que a parte por ele beneficiada não pode deflagrar a execução antes que o Tribunal proceda ao reexame da matéria controvertida, nos termos do artigo 496 do Novo Código de Processo Civil.

Este, aliás, é o entendimento consolidado na Súmula 423 da Suprema Corte, in verbis:

"Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege."

Dessa forma, constatada a nulidade da certidão de trânsito em julgado, afasta-se o argumento da existência de coisa julgada material apta a impedir a interposição do recurso.

Aliás, com a nulidade da certidão de trânsito em julgado devidamente reconhecida, inexiste óbice ao conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público, que é parte legítima para suscitar nulidades processuais relacionadas à ausência de sua intervenção obrigatória.

Rejeito, portanto, a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

Passo agora à análise do mérito, que será tratado em seção própria.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por
SERRAGRO AGROINDUSTRIAL LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou procedente o pedido autoral para determinar ao requerido que expeça Certidão de Viabilidade nos termos em que postulado no bojo dos processos administrativos nº 22110/2018 e 31177/2019 e outros correlatos para as atividades de tratamento e disposição de Resíduos não- perigosos; Usinas de Compostagem, Reciclagem e Aterro Sanitário; Comércio Atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Transmissão de energia elétrica e Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, considerando apenas o uso e a ocupação do solo, de modo a permitir o prosseguimento das demais etapas de licenciamento da área pleiteada na inicial.

Conhecido o recurso e rejeitada a preliminar de não conhecimento, passo à análise do mérito, com destaque inicial de que a discussão quanto à nulidade da certidão de trânsito em julgado foi, em parte, analisada no enfrentamento da preliminar de inadmissibilidade recursal, sendo necessário ratificar as razões já expostas.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alegou a nulidade da sentença devido à ausência de participação obrigatória do Ministério Público, considerando que a questão trata de direitos difusos relacionados ao meio ambiente, além de apontar "error in procedendo" e "error in judicando", sob o argumento de que a sentença não respeitou a exigência de remessa necessária estabelecida no artigo 496, inciso I, do CPC. Aduz também que a certidão de trânsito em julgado foi emitida de forma irregular, uma vez a sentença não foi confirmada por órgão colegiado, como determina o código de ritos processuais.

Nada obstante, a parte Apelante argumenta que a sentença não considerou os potenciais impactos ambientais da atividade econômica pretendida pela SERRAGRO AGROINDUSTRIAL LTDA, sendo necessária a avalição da atividade desenvolvida pela empresa, especialmente no que se refere ao impacto sobre os recursos hídricos, de forma que a falta dessa análise desconsiderou a legislação ambiental aplicável, o que o fez amparado no documentos acostados aos recurso, especialmente no Relatório Técnico n.º 07/2022, emitida pelo CAOA - Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões apresentadas por
SERRAGRO AGROINDUSTRIAL LTDA
às fls. 304-313, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso de apelação em razão da inadmissibilidade do recurso como via de impugnação de decisão já transitada em julgado. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 11629580, opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Como fundamentado ao enfrentar a preliminar de não conhecimento, a certidão de trânsito em julgado emitida carece de validade, pois a sentença não foi submetida ao reexame necessário, apesar da obrigatoriedade prevista no art. 496, inciso I, do CPC. A renúncia recursal pelo Município de Serra não dispensa essa exigência, uma vez que se trata de norma de ordem pública e cogente.

A ausência do duplo grau obrigatório de jurisdição invalida a certidão de trânsito em julgado e, por conseguinte, todos os atos subsequentes, incluindo a expedição da Certidão de Viabilidade decorrente da sentença. Nesse ponto, reafirmo as razões expostas no enfrentamento da preliminar e as integro ao presente voto como fundamento suficiente para reconhecer a nulidade.

Em evolução, no tocante à alegação de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, destaco que o art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o Ministério Público deve ser intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica em processos que envolvam interesse público relevante.

O art. 179 do CPC é claro ao dispor que, nos casos de intervenção obrigatória do Ministério Público, é assegurado ao órgão: (i) vista dos autos depois das partes, (ii) o direito de produzir provas, (iii) requerer medidas processuais pertinentes e (iv) interpor recursos. Ao não ser intimado, o Ministério Público foi impedido de exercer sua função institucional, violando tanto o dispositivo legal quanto o devido processo legal.

Ademais, o art. 279 do CPC dispõe que "é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir."

No caso em análise, a questão refere-se à expedição de Certidão de Viabilidade para empreendimento de potencial impacto ambiental, matéria que transcende os interesses das partes e atinge diretamente o meio ambiente, bem jurídico tutelado pelo art. 225 da Constituição Federal.

A ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito configura nulidade absoluta, pois privou a coletividade da necessária atuação institucional na defesa de direitos difusos. A jurisprudência pátria reforça que a ausência do parquet em casos de interesse ambiental é suficiente para macular o processo, impondo a anulação de todos os atos decisórios praticados desde a omissão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MATÉRIA RELACIONADA AO MEIO AMBIENTE, DE INTERESSE PÚBLICO E DE DIREITO INDISPONÍVEL - INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO - NULIDADE DO FEITO.
Em se tratando de ação que possui matéria relacionada ao meio ambiente, de interesse público e de direito indisponível, é obrigatória a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, sob pena de nulidade do processo (arts. 178, I, 179 e 279, todos do CPC).
(TJ-MG - AC: 10000220138432001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROCESSO SENTENCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO FEITO. INTERESSE PÚBLICO CONSTATADO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA AMBIENTAL. NULIDADE VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E JULGADO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ JULGADO PREJUDICADO. I – A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015. Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil; II – O artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, impõe a participação do Ministério Público nas ações que envolvam interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte; III – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Marineuza Aguiar Mazzini em desfavor do Município de Marabá, julgou procedente a referida ação, mantendo a autora na posse do imóvel situado na Av. Antônio Maia, nº 1.829, bairro Velha Marabá, Município de Marabá; IV – O caso dos autos se trata de uma demanda que envolve um imóvel que pode estar localizado em uma Zona Especial de Interesse Ambiental na cidade de Marabá, ficando evidenciado o interesse público, sendo necessária a intervenção do Ministério Público na ação;
V- Compulsando o processo, constata-se que a autoridade de 1º grau, em nenhum momento, oportunizou a representante do Parquet na Comarca de Marabá qualquer intervenção na ação ajuizada pela apelada, motivo pelo qual, o acolhimento da preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado do Pará é medida que se impõe, com a anulação da sentença monocrática; VI – Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará conhecido e julgado provido, para, acolhendo a preliminar suscitada, anular a sentença monocrática, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando a intimação do representante Parquet na Comarca de Marabá para que se manifeste nos autos;
VII – Recurso de Apelação interposto pelo Município de Marabá julgado prejudicado. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do voto da Magistrada Relatora. Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0012264-47.2013.8.14.0028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMOLIÇÃO. QUESTÕES RELACIONADAS À OCUPAÇÃO E AO PARCELAMENTO DO SOLO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSES PÚBLICO E SOCIAL. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES ACOLHIDAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008), são de competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. 2. Embora a pretensão deduzida na petição inicial vise, a priori, a satisfação de direito de natureza eminentemente individual, as circunstâncias peculiaridades que envolvem a área pública onde estão situados os imóveis questionados evidenciam a dimensão coletiva da matéria discutida nos autos, a atrair a competência material da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
3. Conforme preceitua o art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil, é obrigatória a intervenção do Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesse público ou social. 4. A ausência de manifestação do Ministério Público não pode ser convalidada no segundo grau de jurisdição, o que implica nulidade absoluta da sentença e de todos os atos praticados a partir do momento em que deveria ter sido intimado a intervir nos autos (art. 279 do CPC).
5. Preliminares de nulidade absoluta da sentença acolhidas. Apelação dos Autores prejudicada. Unânime. (TJ-DF 20150111324389 DF 0036058-54.2015.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/04/2018 . Pág.: 324/332)

Portanto, à luz dos arts. 178, 179 e 279 do CPC, bem como dos princípios que regem a proteção ambiental e a atuação institucional do Ministério Público, é evidente que o processo deve ser declarado nulo desde o momento em que o parquet deveria ter sido chamado a intervir.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença de primeiro grau e todos os atos processuais subsequentes
, incluindo a expedição da Certidão de Viabilidade, com fundamento na ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público e na inobservância do disposto no art. 496, inciso I, do CPC.

Outrossim,
determino o retorno dos autos ao juízo de origem
, para que o processo tenha prosseguimento com a devida participação do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar